Tribunal: TJDFT
Processo: 0711041-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CABÍVEL. SALÁRIO SIGNIFICATIVO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que o agravo de instrumento deve conter as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Essa exigência é a especificação do princípio da dialeticidade, que demanda que a decisão recorrida tenha seus fundamentos especificamente impugnados, segundo a compreensão do art. 932, III, do mesmo diploma processual. Recurso parcialmente conhecido.
2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
3. Na origem, o juízo deferiu o pedido de penhora de 5% do salário líquido da executada/agravada, até o limite do débito em cobrança. O valor recebido a título de salário pela agravada, mesmo após os descontos obrigatórios, é significativo. No caso, a penhora salarial no percentual de 5% é baixa.
4. A devedora não apresenta qualquer documento que demonstre suas despesas mensais, o que permitiria avaliar se a penhora, de fato, viola sua dignidade ou de sua família. Todavia, não é possível prejudicar o credor pela ausência de informações que o devedor facilmente poderia trazer aos autos.
5. O aumento do percentual para 10% do salário é razoável: surge como meio de quitação da dívida e, paralelamente, de induzir comportamento do devedor para satisfação do débito.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.